Tribunal: CARF
Processo: 16682.721150/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721150/2011-20
ACÓRDÃO
3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL. EQUIPARAÇÃO A NEGÓCIO DE MÚTUO.
IMPOSSIBILIDADE.
Estando demonstrado que os recursos repassados representavam
realmente um pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas
de capital (AFAC), o aporte de recursos financeiros efetuados não se
caracteriza como uma operação de crédito correspondente a mútuo,
afastando-se a configuração do fato gerador do IOF, previsto no art. 13 da
Lei no 9.779/99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade de
votos, em dar provimento ao recurso para afastar as exigências baseadas em operações de AFAC.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro Vinícius
Guimarães substituído pelo conselheiro Rosaldo Trevisan.

RELATÓRIO
Por bem descrever a realidade dos fatos, adoto e transcrevo o relatório da decisão
de primeira instância:
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguros, fls. 1.484/1.492, que constituiu o crédito tributário total de R$
1.038.062,87, somados o principal, multa de ofício e juros de mora calculados até
30/11/2011.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 1.439/1.483, a autoridade autuante, após
relatar o andamento da auditoria, contextualiza da seguinte forma o lançamento:
No curso da fiscalização, da análise de toda documentação apresentada pelo
fiscalizado, foram constatadas operações de empréstimos, sujeitas, portanto, à
legislação do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF).
O IOF (imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguros e relativas à títulos e
valores mobiliários) é regido pela lei n° 9.779 de 19 de janeiro de 1999 e suas
alterações.
Em 2007, o IOF era regulamentado pelo Decreto n° 4.494, de 3de dezembro de
2002 (alterado pelo Decreto 5172 de 2004 e Decreto 6306 de2007), que
fundamentam a sua incidência nos art. 2o e 3o (...).
A Lei n° 9.779, de 1999 definiu como fato gerador do IOF o mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas, incluindo no campo de incidência do IOF as
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, informando que o fato
gerador sujeita-se às mesmas normas aplicáveis às operações de empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras, conforme disposto no seu art. 13 (...).
...
Nos trabalhos de Auditoria, foram constatadas operações de empréstimos:
a) Na forma de contratos de mútuo
b) Na forma de contratos de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
...
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
3
Foram apresentados, pelo contribuinte acima qualificado, contratos de mútuo
efetuados à empresa BRASCAN IMOBILIÁRIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A,
CNPJ n° 04.580.927/0001-07.
Foram celebrados ao todo 07 (sete) contratos com a mesma empresa BRASCAN
IMOBILIÁRIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A, com previsão de empréstimo dos
valores a seguir:
...
Através da documentação apresentada pelo contribuinte, foram constatados
serem contratos celebrados ‘na forma’ crédito fixo, mediante a disponibilização
dos créditos no próprio ato e todos com vencimento no prazo de 60 meses.
No entanto, é possível perceber que as operações praticadas pelo fiscalizado
revelou, na essência, outra modalidade de crédito, ou seja, a modalidade de
crédito rotativo, conforme planilhas. (...).
Da análise dos contratos apresentados (does. Anexos 17 e 48 a 53), verificou-se:
a) que o fiscalizado concedeu crédito continuamente ao mutuário no ano
calendário 2007, tendo como origem aportes iniciados em 2006. As concessões de
créditos foram feitas continuamente através de liberação de várias parcelas,
realizadas por registros ou lançamentos contábeis e utilizadas para fins de capital
de giro próprio, tornando o sistema similar a uma conta corrente de mútuo
financeiro (crédito rotativo) (documento anexo 16 pág. 4 e documentos anexos 17
e 18).
b) Não obstante terem os contratos de mútuo sido celebrados no ano calendário
2006, foi constatado que, no período base fiscalizado (2007), há saldo diário de
créditos não amortizados referente aos empréstimos acima relacionados, os quais
serão base de cálculo para o IOF sob a modalidade de crédito rotativo,
(documento anexo 18)
c) Nos contratos sob análise, há cláusula na qual é facultado ao mutuário o
pagamento do empréstimo antes do término do prazo contratual, o que os
tomam incompatíveis com a modalidade de crédito fixo, visto que neste caso o
prazo não pode ser incerto, pois o cálculo do IOF é feito pela aplicação diária da
alíquota (does. Anexos 17 e 48 a 53)
d) Outra característica das operações de empréstimos de crédito fixo, refere-se à
cobrança do imposto na data da entrega ou colocação dos recursos à disposição
do mutuário, procedimento este que não foi atendido pela fiscalizada à época. A
fiscalizada apresentou DARF's referentes a impostos recolhidos no ano calendário
2008 (documento anexo 18), indicando a mesma que estes seriam DARF's
referentes ao IOF vinculado aos empréstimos acima relacionados (período base
2006) objeto dos contratos acima relacionados. Não obstante a fiscalizada tenha
apresentado os documentos retro citados, vale ressalvar que, em se tratando de
crédito rotativo, conforme restou demonstrado no caso presente, o período de
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
4
apuração para os saldos diários dos referidos empréstimos, existentes no ano
calendário 2007, seria correspondente aos meses do próprio ano calendário 2007
(documentos anexo 18) e não o ano calendário 2006, como mencionado nos
termos da documentação apresentada. Por consequência, não se poderia imputar
tais pagamentos eventualmente efetuados ao período base fiscalizado (2007),
pois tais DARF's a ele não fizeram referência, mas sim ao período base 2006. Por
último cumpre mencionar que não foram declarados em DCTF os valores do IOF
referentes aos mútuos acima relacionados, celebrados com BRASCAN
IMOBILIÁRIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A, para o período fiscalizado (ano
calendário 2007) cujos Contratos de Abertura de Crédito foram apresentados à
fiscalização.
Pretende o contribuinte fiscalizado, com os contratos apresentados durante ao
procedimento fiscal, enquadrar suas operações como se de crédito fixo fossem.
A mera apresentação de contratos onde conste formalmente crédito fixo a ser
disponibilizado no ato e data de vencimento prevista não afasta a natureza das
operações praticadas, que possuem, como visto, características de crédito
rotativo.
Uma vez constatada a ocorrência do fato gerador, deverão prevalecer os efeitos
tributários inerentes à legislação tributária, independentemente do instituto
privado dos quais tenha se valido o contribuinte fiscalizado. (...).
Isto posto, tendo sido constatada a ocorrência do fato gerador relacionado à
operação de crédito, na modalidade de crédito rotativo, calculamos o IOF devido
com base no somatório dos saldos devedores diários das operações de
empréstimos concedidos à empresas BRASCAN IMOBILIÁRIA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES SA, registrados nas contas de empréstimos no Livro Razão da
empresa fiscalizada (...).
...
Foram apresentados, pelo contribuinte qualificado em epígrafe, registros
contábeis referentes a aportes financeiros, realizados à título de Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital – AFAC (...).
Foi, então, iniciado procedimento fiscal visando verificar a natureza jurídica bem
como o destino dos recursos contabilizados a título de AFAC, no ativo da
fiscalizada, a partir de janeiro de 2007, tendo sido constatado, com base nos
elementos apresentados pela contribuinte, em atendimento às intimações fiscais,
que não foram declarados em DCTF valores do IOF referentes aos referidos
mútuos celebrados com as empresas relacionadas acima.
A fiscalizada apresentou os contratos de Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital - AFAC (documentos anexos 19 a 29) celebrados com as empresas acima
relacionadas, justificando a natureza das operações realizada. Vale ressalvar que
não foi apresentado contrato de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital -
AFAC relativo ao aporte financeiro efetuado à empresa BRASCAN SPE SP-1 S.A.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
5
Através da documentação apresentada pelo contribuinte, fica evidenciado:
1o - serem contratos celebrados na forma de Adiantamento para Futuro Aumento
de Capital, nos quais havia sido previsto que os respectivos créditos seriam
desembolsados segundo as necessidades da pessoa ligada à fiscalizada
2o - que houve previsão no contrato de que os adiantamentos seriam
capitalizados em aumento de capital da pessoal ligada à fiscalizada em até 36
meses.
...
Da análise dos contratos apresentados, ficou evidenciado:
1o ) que a fiscalizada concedeu crédito continuamente aos mutuários ao longo do
ano calendário 2007. As concessões de créditos foram feitas continuamente
através de liberação de várias parcelas, realizadas por registros ou lançamentos
contábeis e utilizadas para fins de capital de giro próprio, tornando o sistema
similar a uma conta corrente de mútuo financeiro(crédito rotativo) (documento
anexo 6).
2o) No período base fiscalizado (2007), há saldo diário de créditos não
amortizados referente aos empréstimos acima relacionados, os quais serão base
de cálculo para o IOF sob a modalidade de crédito rotativo,(documento anexo 6).
3o) Que as capitalizações dos aportes realizados somente se efetivaram em 2008,
conforme cópias das Atas de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para cada
pessoa ligada à fiscalizada (documento anexo7), ressalva feita à empresa
BRASCAN SPE SP1, relativa à qual nem o contrato - AFAC, tampouco a
comprovação da capitalização foram entregues pela fiscalizada
4o) Que, para todos os casos apresentados pelo contribuinte, as capitalizações
somente se efetuaram a partir do mês de agosto de 2008, isto é, após decorridos
120 (cento e vinte) dias contados a partir do encerramento do período-base em
que a sociedade coligada, interligada ou controlada tenha recebido os aportes
financeiros à título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, em
observância do Parecer Normativo CST n° 17, de 1984. (vide Atas de Assembleia
Geral Extraordinária (AGE) apresentadas (vide documento anexo 7)
5o) Que, para todos os casos apresentados pelo contribuinte, as capitalizações
não foram realizadas quando do primeiro ato formal da sociedade coligada,
interligada ou controlada, que ocorra imediatamente após o recebimento dos
recursos financeiros, no caso, da primeira Assembleia Geral Extraordinária (AGE)
subseqüente à entrega dos respectivos valores, em observância do Parecer
Normativo CST n° 17, de 1984 (vide documentos anexos 7 e 8)
6o) Resta caracterizado que os valores adiantados somente foram convertidos em
aumento de capital depois de transcorrido um longo período de tempo.
Portanto, a teor do Ato Declaratório Normativo CST n° 9/76, do Parecer
Normativo CST n° 23/81 e da Instrução Normativa n° 127/88, tais aportes de
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
6
capital, realizados a título de AFAC, consistiram, de fato, em operação de crédito
(mútuo), portanto, sujeitos às regras de incidência do IOF.
Cumpre ressaltar que as operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras, conforme prevê o art. 13, da Lei n° 9.779, de 1999. Logo, a exigência
do IOF incidente sobre tais operações encontra-se prevista em lei.
A autuação refere-se, portanto, à cobrança de IOF incidente sobre aporte de
capital realizado a título de AFAC.
...
Analisando-se a natureza jurídica do AFAC, primeiramente é mister
caracterizarmos a operação de adiantamento para futuro aumento de capital.
Trata-se de operação que consiste em capital financeiro posto à disposição de
outra sociedade, destinado a aumento de seu capital social.
Há dois momentos distintos na transação: o do repasse dos recursos e o da
efetivação do aumento de capital, que é um evento futuro e incerto.
Segundo a Lei das Sociedades Anônimas (S.A), o aumento de capital poderá ser
efetuado pela correção da expressão monetária do seu valor; mediante
capitalização de lucros ou de reservas; ou ainda, através da subscrição de ações.
Na segunda hipótese, ou seja, "no ato da subscrição de ações", o acionista assume
a obrigação de levar a efeito contribuições em dinheiro, ou em qualquer espécie
de bens, suscetíveis de avaliação em dinheiro.
...
Configuram-se, portanto, duas obrigações: (i) no primeiro momento, o sujeito que
adiantou os aportes financeiros é credor de uma dada quantia em dinheiro,
enquanto no momento em que ocorre a operação do aumento de capital, o
sujeito que era credor contrai uma obrigação através da subscrição de ações; (ii)
num segundo momento, por ocasião da efetivação do aumento de capital, surge,
então, uma nova relação, que é a obrigação do subscritor de integralizar o valor
correspondente às ações adquiridas. Nesta transação, o sujeito ativo da obrigação
compromete-se a colocar à disposição do devedor uma dada quantia em dinheiro,
para que faça uso dela até o momento em que ocorrer o aumento de capital,
quando deverá ser restituída mediante a compensação da dívida assumida no ato
da subscrição das ações.
Em essência, verifica-se presente o instituto da compensação, segundo a qual se
duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor recíprocos, uma da outra,
as duas obrigações extinguem-se, no limite onde se compensarem.
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
7
Concluímos, portanto, que o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital tem
a real natureza jurídica de mútuo, pois não se trata de troca de dinheiro por
ações, mas sim de uma operação em que ocorre a extinção do mútuo assumido
através da compensação.
O adiantamento enquadra-se perfeitamente no conceito de mútuo tal como
definido no art. 586 do Código Civil (...).
No caso em discussão, aquele que recebe os recursos é obrigado a restituir ao
mutuante o que dele recebeu, devolvendo o dinheiro recebido, mediante a
quitação da obrigação de integralizar o valor correspondente às ações adquiridas
pelo credor.
O adiantamento de recursos para aumento de capital, em princípio, é um
empréstimo, e que assim será até que haja deliberação dos sócios para que este
"empréstimo" seja capitalizado e passe a ser tratado como um aumento do
capital.
Independente do nomens júris atribuído ao negócio jurídico, prevalece a busca da
verdade material, fazendo-se uso de critérios objetivos. De mais a mais, não há
como se descaracterizar a natureza jurídica de mútuo do AFAC, pois sempre
persiste a obrigação de restituir o montante emprestado, quer mediante
devolução dos valores adiantados - quando não se concretiza o aumento de
capital -, quer através da compensação, quando os recursos são utilizados para
quitar o valor correspondente às ações adquiridas.
...
Não se pode admitir que tais recursos fiquem por longos períodos aguardando a
capitalização pretendida, restando-nos, então, identificar qual seria o prazo para a
capitalização do AFAC. Neste sentido, o Parecer Normativo CST n° 17, de 1984,
assim dispôs:
...
7.
Contudo, não se pode admitir que tais recursos fiquem
indeterminadamente aguardando a capitalização pretendida, fazendo-se
necessário definir um prazo máximo para o cumprimento das finalidades a
que se destinem.
7.1 - Entendemos como razoável que o aumento de capital seja realizado
por ocasião do primeiro ato formal da sociedade coligada, interligada ou
controlada, que ocorra imediatamente após o recebimento dos recursos
financeiros, seja Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para as
sociedades por ações, ou alteração contratual, para as demais sociedades.
7.1.1 - Não ocorrendo um daqueles eventos previsto em 7.1, o prazo
máximo de tolerância será de até 120 (cento e vinte) dias contados a
partir do encerramento do período-base em que a sociedade coligada,
interligada ou controlada tenha recebido os recursos financeiros.
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
8
...
Segundo o Parecer transcrito, o adiantamento de recursos passa a ter natureza de
mútuo, caso não haja a capitalização no prazo de 120 dias. A Coordenação do
Sistema de Tributação entendeu ser esse interregno razoável para o cumprimento
de todas as formalidades necessárias para a efetivação do aumento do capital
social.
...
Portanto, em relação às empresas controladas mais acima relacionadas, nenhuma
das normas estabelecidas pela Receita Federal foi observada pelas empresas
envolvidas, de modo a não configurar uma operação de mútuo.
...
Isto posto, tendo sido constatada a ocorrência do fato gerador relacionado à
operação de crédito, na modalidade de crédito rotativo, calculamos o IOF devido
com base no somatório dos saldos devedores diários das operações de
empréstimos concedidos às diversas empresas retro citadas, registrados nas
contas de empréstimos no Livro Razão da empresa fiscalizada, nos termos do art.
13 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, nos arts. 1o ; 2°, inciso I, alínea "c"; 3
o , §§ 1o e 4o , incisos I e III; 5o , inciso III; 7o e 10, inciso I do Regulamento do IOF,
aprovado pelo Decreto n° 4.494, de 03 de dezembro de 2002.
...
Em todos os aportes financeiros realizados, conforme discriminados no itens III-2,
foi constatada a falta de recolhimento do IOF nas operações de crédito
(empréstimo), identificadas na modalidade de crédito rotativo, com fundamento
no art. 13 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999 e nos arts. 1o ; 2o , inciso I,
alínea "c"; 3o , §§ 1o e 4o , incisos I e III; 5o , inciso III; 7o e 10, inciso I do
Regulamento do IOF, aprovado pelo Decreto n° 4.494, de 03 de dezembro de
2002.
Da impugnação
Cientificada, a interessada apresentou Impugnação alegando, em síntese, que:
Nos termos do Termo de Verificação Fiscal anexo ao auto de infração, o
crédito tributário lançado refere-se a dois tipos de operações realizadas pela
Impugnante: (i) contratos de mútuo tendo por mutuária Brascan Imobiliária
Engenharia e Construção S/A; e (ii) Adiantamentos para Futuro Aumento de
Capital ("AFACs"), os primeiros celebrados no ano de 2006 e os segundos no
ano de 2007.
No que respeita ao primeiro tipo de operação - contratos de mútuo -muito
embora discorde da recaracterização procedida pela fiscalização, no sentido
de se tratarem de operações de crédito na modalidade "crédito rotativo", a
Impugnante optou por proceder ao recolhimento da diferença de imposto
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
9
apurada, se valendo do benefício de redução da multa de ofício lançada,
cujos comprovantes irá apresentar nos presentes autos oportunamente.
Assim, apenas será objeto de contestação na presente impugnação o
crédito tributário lançado em relação às operações de AFAC.
Tratam-se, com efeito, de AFACs realizados ao longo do ano de 2007 em
favor de sociedades de cujo capital social a Impugnante participa.
A fiscalização entendeu que como "os valores adiantados somente foram
convertidos em aumento de capital depois de transcorrido um longo período
de tempo (...) a teor do Ato Declaratório Normativo CST no 9/76, do Parecer
Normativo CST no 23/81 e da Instrução Normativa n.o 127/88, tais aportes
de capital, realizados a título de AFAC, consistiram, de fato, em operação de
crédito (mútuo), portanto, sujeitos às regras de incidência do IOF".
E, mais adiante, assim concluiu o auto de infração: "o Adiantamento para
Futuro Aumento de Capital tem a real natureza jurídica de mútuo, pois não
se trata de troca de dinheiro por ações, mas sim de uma operação em que
ocorre a extinção do mútuo assumido através da compensação." ...
Sucede que nenhuma exigência deveria ter sido lançada contra a
Impugnante a tal título, haja vista a natureza jurídica específica dos
contratos de AFAC, que não se podem confundir com operações de mútuo,
únicas sobre as quais, em homenagem ao princípio da legalidade da
tributação, pode incidir a exação tributária em causa, como em seguida se
passará a demonstrar.
...
A questão de direito que constitui o ponto central da presente defesa está
em que os fluxos financeiros em causa, realizados, como visto, ao abrigo de
contratos de AFAC, não revestem a natureza jurídica de "mútuos de
recursos financeiros", único caso em que se admitiria a incidência sobre os
mesmos do IOF, ao abrigo do art. 13 da Lei no 9.779/99.
Após discorrer sobre a evolução da legislação aplicável ao caso, prossegue
Tivesse a Lei n° 9.779/99 adotado o conceito amplo de "operação de
crédito", com raízes na lei constitucional e na lei complementar, para definir
a hipótese de incidência do IOF sobre operações entre pessoas não
financeiras, poder-se-ia considerar abrangidas na hipótese de incidência
todas as operações que envolvessem uma prestação presente por uma
parte em contrapartida de uma prestação futura, diferida no tempo, devida
pela contraparte.
Ocorre que a expressão "mútuo de recursos financeiros", utilizada no art. 13
da Lei n° 9.779/99, não pode ser interpretada em sentido amplo, de modo a
abranger negócios jurídicos que não sejam mútuos em sentido técnico-
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
10
jurídico, eis que a interpretação das leis fiscais em conformidade com o
Direito Civil é princípio geral de hermenêutica em matéria tributária.
Qualquer tentativa de tributar fluxos financeiros realizados ao amparo de
um contrato de AFAC - tenha, ou não, a respectiva capitalização obedecido
ao prazo estabelecido na legislação infra legal -, com fundamento no art. 13
da Lei n° 9.779/99, tal como o fez o auto de infração ora impugnado,
representa emprego de analogia, incompatível com o princípio da
legalidade e da tipicidade da tributação e, como tal, expressamente vedado
pelo art. 108, § 1°, do CTN.
...
Uma vez assente que apenas estão sujeitos ao IOF, nos precisos termos do
art. 13 da Lei n° 9.779/99, os mútuos de recursos financeiros, e que,
conforme a orientação pacífica da jurisprudência administrativa, uma vez
adotado tal conceito por lei, apenas e tão somente os negócios de mútuo,
tal como definido no Direito Civil, podem ser submetidos ao imposto, fica
fácil concluir pela impossibilidade da tributação no caso concreto, em que o
que está em causa são operações de AFAC, que com aquele conceito não se
confundem.
A questão de saber se os AFACs se caracterizariam como operações de
mútuo surgiu, inicialmente, em função da necessidade de se analisar a
aplicabilidade, sobre eles, da já extinta obrigatoriedade de reconhecimento
da incidência de correção monetária de que tratava o art. 21 do Decreto-lei
n° 2.065, de 26 de outubro de 1983 (...).
...
Veja-se que todos esses atos normativos, apontados pelo auto de infração
como base legal do lançamento, bem como a jurisprudência do Conselho de
Contribuintes que os invoca, referem-se, com exclusividade, a obrigações
instituídas no contexto do já revogado sistema de correção monetária do
balanço, e não em relação à incidência e apuração do IOF.
É certo, porém, que mesmo em matéria de correção monetária do balanço,
a jurisprudência daquele órgão modificou-se, passando, em momento
posterior, a rejeitar o condicionamento da inaplicabilidade de referido
dispositivo legal à observância dos parâmetros da IN 127/88. com
fundamento na impossibilidade de equiparação dos AFACs a operações de
mútuo, por afronta ao princípio da tipicidade cerrada. (...)
Assim, o entendimento mais recente do Conselho de Contribuintes
consolidou-se no sentido de que, mesmo para fins da obrigação de que trata
o art. 21 do Decreto n° 2.065/83, (a cuja disciplina se destinam os atos
infralegais em causa), não seria aplicável para caracterização dos contratos
como de AFAC a necessidade de observar o prazo de capitalização a que
aludem.
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
11
Não sendo referido prazo de capitalização aplicável, pois, para fins de
correção monetária do balanço, por maior ordem de razão, também não se
pode considerá-lo aplicável para fins de IOF.
...
O art. 586 do Código Civil define o mútuo como "o empréstimo de coisas
fungíveis", estabelecendo que "o mutuário é obrigado a restituir ao
mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade".
Como é assente na doutrina, a obrigação de restituição é um dos principais
traços característicos do contrato de mútuo. (...).
Já o AFAC se trata de uma antecipação a título de futuro aumento de
capital, com a única peculiaridade de que o fluxo financeiro antecede a
realização do ato pelo qual fica formalmente constituída a obrigação do
sócio de contribuir para o capital da sociedade.
Trata-se, assim, de uma antecipação por conta de uma dívida futura, uma
antecipação, em termos financeiros, de um fluxo de recursos que, do ponto
de vista jurídico dependeria de uma deliberação societária para ocorrer.
...
O fato de haver um traço comum entre referidos contratos e o mútuo de
recursos financeiros, por em todos eles haver uma entrega de recursos por
uma das partes, com o diferimento no tempo da respectiva contraprestação
que satisfaz a primeira, não os torna idênticos nem juridicamente
equivalentes. Com efeito, enquanto no mútuo a contraprestação futura é
necessariamente a restituição da quantia mutuada, no caso do pré-
pagamento de exportação, a contraprestação é a tradição da mercadoria
exportada; no caso de empreitada e fornecimento de longo prazo, é a
conclusão da obra e a entrega do fornecimento encomendado; e,
finalmente, no caso do AFAC (que interessa à presente) é o aumento do
capital social, com a emissão de novas ações.
Mútuo e AFAC se diferenciam ainda pela respectiva causa-função, ou seja,
pela função econômico-social própria desses contratos e que é o elemento
de identificação de cada um. Como diz GALVÃO TELLES, "a causa pode
definir a função social típica, ou seja, a função própria de cada tipo ou
categoria de negócios jurídicos. Imprime caráter ao contrato, como contrato
de certa espécie; dá-lhe fisionomia, modela a sua estrutura.
Verdadeiramente não é mais que o conjunto dos elementos específicos,
vistos em síntese ou na sua unidade.” A causa-função do mútuo consiste em
permitir a utilização temporária da coisa fungível pelo mutuário com
obrigação de a restituir; a causa-função do AFAC consiste na antecipação de
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
12
fluxos financeiros futuros, permitindo a utilização imediata de recursos que
apenas seriam disponíveis juridicamente para a sociedade após a
formalização de atos jurídicos de aumento de capital.
Enquanto no mútuo há sempre a obrigação de restituir e, destinando-se a
fins econômicos, se presumem devidos juros (art. 591), no AFAC a dívida não
é objeto de restituição, mas sim de conversão em capital da sociedade,
mediante o correspondente aumento de capital de valor equivalente, sem
que corram juros.
A natureza de AFAC de determinada operação persiste ainda que a
capitalização dos ingressos não ocorra no prazo de 120 dias a que alude a
IN 127/88, uma vez que a mesma, além de não se aplicar, como visto, em
matéria de IOF, também não tem o poder de transformar os AFACs em
mútuos, tal como já reconheceu a jurisprudência do antigo Conselho de
Contribuintes.
Aliás, é de notar que, no presente caso, a capitalização dos AFACs, ainda
que não tenha atendido ao prazo de 120 dias contados do encerramento do
exercício seguinte (2008) ao da sua realização, ocorreu ainda naquele
exercício (mais precisamente no mês de agosto, para a generalidade das
sociedades), como constatou a fiscalização, e, portanto, bem antes de a
empresa vir a sofrer a fiscalização que cumulou na lavratura do auto de
infração ora impugnado, pelo que a natureza da operação é incontestável.
Ante tudo o quer atrás se expôs, fácil se torna concluir pela ilegalidade da
exigência de IOF formulada pelo auto de infração com fundamento no art.
13 da Lei n°s 9.779/99, que deve ser integralmente anulada.
Da decisão de primeira instância
A lide foi decidida pela 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão 14-83.569, de 23/04/2018, que por maioria de votos, decidiu por julgar improcedente a
Impugnação apresentada. Vencido o julgador Fernando Antônio Pires Montanari, quanto à
incidência do IOF sobre operações de AFAC.
Consta da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. MÚTUO. CONDIÇÕES.
A capitalização dos recursos nomeados de adiantamentos para futuro aumento
de capital deve acontecer no prazo de cento e vinte dias ou por ocasião da
primeira Assembleia Geral, sob pena de, não observadas tais condições, serem
considerados como mútuos e assim tributados.
Impugnação Improcedente
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
13
Crédito Tributário Mantido
Em relação ao contrato referente empresa BRASCAN SPE SP-1 S/A, consta do voto
as seguintes informações:
A contribuinte optou por não questionar uma das matérias que integram a
autuação, qual seja a dos empréstimos contratados com uma empresa ligada.
Assim, essa parcela da autuação se torna definitiva.
Foram juntados documentos referentes ao que seria o recolhimento da parte
incontroversa às e-fls. 1.556/1.569.
Resta, então, a discussão sobre a possibilidade de tributação dos Adiantamentos
para Futuro Aumento de Capital-AFAC pelo IOF sob o título de operação de
mútuo.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando as mesmas
razões postas na Impugnação. Ao fina, pugna para que “sejam acolhidas suas razões de fato e de
direito para determinar a reforma integral do Acórdão recorrido, determinando-se o cancelamento
das exigências em matérias de IOF e consequentemente arquivamento do processo administrativo
instaurado”.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 10/11/2016 (fl.428) e
protocolou Recurso Voluntário em : 08/12/2016 (fl.429) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Ausentes qualquer alegação preliminar, passo de plano à análise de mérito.
II – Do mérito:
Primeiramente, cabe definir o que é a figura societária do AFAC e, em seguida,
distingui-la do mútuo (hipótese de incidência do IOF/Crédito), para ao final colacionar os

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
14
elementos trazidos aos autos pela fiscalização. Para tanto, trago a colação um trecho do Acórdão
no 3301-012.379, de relatoria da ilustre Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, em sessão
realizada na data de 22/03/2023:
Conceito de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC
O adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC é operação que consiste
em capitalizar uma sociedade que necessita de recursos, mediante aportes de
sócios. Assim, uma pessoa jurídica remete valores a uma empresa sua
coligada/controlada, para que estes montantes sejam utilizados como futuro
aporte de capital. Quando ocorre a conversão em capital do recurso
disponibilizado na investida, tem-se, como contrapartida, a criação de ações da
investida em favor da investidora.
O adiantamento de recursos de uma empresa para sua controlada/coligada a
título de AFAC não se confunde com operações de mútuo. Enquanto nas
operações de AFAC, o aporte de recursos tem como destinação específica o
aumento da participação dos sócios na empresa, nas operações de mútuo
financeiro ocorre o empréstimo de dinheiro dos sócios ou acionistas para a
empresa, sendo que há obrigação de restituição dos valores, com ou sem
incidência de juros.
Não obstante o AFAC seja uma prática comum nas sociedades, em especial nas
sociedades de grande porte, não há no ordenamento jurídico societário matéria
tratando sobre o assunto.
A Lei das S/A (Lei no 6.404/1976) é omissa no tratamento dos valores recebidos
por conta de futuros aumentos de capital, mas a Resolução do Conselho Federal
de Contabilidade (CFC) no 1.159/2009, que aprova o Comunicado Técnico CT 01,
que, por sua vez aborda como os ajustes das novas práticas contábeis adotadas
no Brasil trazidas pela Lei no 11.638/07 e MP no 449/08 devem ser tratados,
evidencia um aspecto relevante relativo às operações de AFAC. Quando não há a
possibilidade da devolução dos recursos, estes devem ser registrados no
Patrimônio Líquido, após a conta de capital social; do contrário, devem ser
registrados no Passivo Não Circulante:
RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC No 1.159 DE
13.02.2009 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)68. Esse
grupo não foi tratado especificamente pelas alterações trazidas pela Lei no.
11.638/07 e MP no. 449/08; todavia, devem ser à luz do princípio da
essência sobre a forma classificados no Patrimônio Líquido das entidades.
69. Os adiantamentos para futuros aumentos de capital realizados, sem que
haja a possibilidade de sua devolução, devem ser registrados no Patrimônio
Líquido, após a conta de capital social. Caso haja qualquer possibilidade de
sua devolução, devem ser registrados no Passivo Não Circulante.
A operação societária pura de futuro aumento de capital não configura fato
gerador do IOF.
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
15
Incidência de IOF nas operações de mútuo entre as partes relacionadas
O CTN definiu os fatos geradores e os contribuintes do IOF, nos seus art. 63 e 66,
nos seguintes termos:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários
tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado;
Art. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação
tributada, como dispuser a lei.
O art. 13 da Lei no 9.779/99, amparado no art. 63, I e art. 66 do CTN, determinou
a incidência do IOF sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física, conforme as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, verbis:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo,
na data da concessão do crédito.
§2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este
artigo é a pessoa jurídica que conceder o crédito.
§3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.
Os art. 2o, I, “a” e 3o, §3o, III, do Decreto n° 6.306/2007 dispõem:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei n° 5.143, de 20 de outubro de 1966, art.
1o );
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e
contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber,
compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou
de prestação de serviços (factoring) (Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, art. 15, § 1o , inciso III, alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, art. 58);
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
16
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
(...)
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado (Lei no 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
(...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e
desconto de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o ,
inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
O que decorre da leitura dos dispositivos supracitados é que as operações de
mútuo celebradas por pessoas jurídicas, sejam instituições financeiras ou não,
subsomem-se ao fato gerador insculpido no inciso I do art. 63 do CTN.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 1.763 (DJ 26/9/2003), fixou o
entendimento de que "o âmbito constitucional de incidência possível do IOF sobre
operações de crédito não se restringe às praticadas por instituições financeiras".
Dessa forma, não existe óbice à cobrança de IOF das pessoas jurídicas não
financeiras, mútuo celebrado entre empresas coligadas, para fins empresariais.
Assim, o IOF incide sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos
em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for
pessoa jurídica. Então, para a incidência do IOF sobre as operações de mútuo,
importa a entrega ou disponibilização do recurso financeiro pela pessoa jurídica
mutuante.
Configura-se o mútuo como o empréstimo de coisas fungíveis, ficando o mutuário
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa da mesma espécie,
qualidade e quantidade, nos termos do art. 586 e seguintes do Código Civil/2002,
abaixo transcritos:
Seção II
Do Mútuo
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo
gênero, qualidade e quantidade.
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
17
Art. 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao
mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição.
(...)
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos
juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se
refere o art. 406, permitida a capitalização anual.
Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo
será:
I - até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para
o consumo, como para semeadura;
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;
III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra
coisa fungível.
Logo, uma vez identificados os atributos inerentes ao mútuo, a operação deve
sujeitar-se a incidência do imposto, independentemente de o crédito ter sido
entregue ou disponibilizado por meio de outra forma.
Por conseguinte, para a incidência do IOF, de acordo com o art. 13 da Lei no
9.779/99, importa verificar tão somente se estão presentes, no caso concreto, as
características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos formais
mediante os quais a operação se materializa, bem como a natureza de vinculação
entre as partes (coligadas, inter-relacionadas, grupo econômico).
No que se refere à base de cálculo do IOF, a disponibilização de recursos de forma
sistemática é disciplinado pelo art. 7o, do Decreto no 6.306/2007:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o , parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
(...)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a
base de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou
quando previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma
das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
18
§ 1° O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos
devedores diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota
diária a cada valor de principal, prevista para a operação, multiplicada por
trezentos e sessenta e cinco dias, acrescida da alíquota adicional de que
trata o § 15, ainda que a operação seja de pagamento parcelado. (Redação
dada pelo Decreto no 6.391, de 2008)§ 12. Os encargos integram a base de
cálculo quando o IOF for apurado pelo somatório dos saldos devedores
diários.
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos
contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza,
importem colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja
o mutuário pessoa física ou jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma
dos incisos I a VI, conforme o caso.
§ 14. Nas operações de crédito contratadas por prazo indeterminado e
definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, aplicar-se-á a
alíquota diária prevista para a operação e a base de cálculo será o valor do
principal multiplicado por trezentos e sessenta e cinco.
§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008).
Então, quando não ficar definido o valor do principal, a base de cálculo do IOF
será o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada
mês, sobre o qual incidirá a alíquota de 0,0041%. O período de apuração é
mensal. O vencimento se dá no primeiro dia útil do mês subsequente. O tributo
apurado é cobrado pelo credor do devedor. O fato gerador ocorre após iniciada a
operação de crédito, indefinidas vezes, enquanto perdurar a operação, sem limite
de prazo.
Há também a incidência de IOF-Complementar, tributação adicional de 0,38%
sobre a soma mensal dos acréscimos diários.
Feito esses breves esclarecimento, passo a análise das características das operações
da empresas coligada no caso ora em julgamento.
Das situações verificadas no curso da fiscalização, no que trata os Adiantamentos
para Futuro Aumento de Capital-AFAC, consta do Relatório Fiscal as seguintes constatações:
III.2.1.2. Das operações de crédito decorrentes dos contratos de Adiantamento
para futuro aumento de capital (AFAC)
41. Foram apresentados, pelo contribuinte qualificado em epígrafe, registros
contábeis referentes a aportes financeiros, realizados à título de Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital - AFAC, efetuados às empresas à seguir
relacionadas (documentos anexos 19 a 29):
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
19

42.Foi, então, iniciado procedimento fiscal visando verificar a natureza jurídica
bem como o destino dos recursos contabilizados a título de AFAC, no ativo da
fiscalizada, a partir de janeiro de 2007, tendo sido constatado, com base nos
elementos apresentados pela contribuinte, em atendimento às intimações fiscais,
que não foram declarados em DCTF valores do IOF referentes aos referidos
mútuos celebrados com as empresas relacionadas acima.
43.A fiscalizada apresentou os contratos de Adiantamento para Futuro Aumento
de Capital - AFAC (documentos anexos 19 a 29) celebrados com as empresas
acima relacionadas, justificando a natureza das operações realizada. Vale
ressalvar que não foi apresentado contrato de Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital - AFAC relativo ao aporte financeiro efetuado à empresa
BRASCAN SPE SP-1 S.A 44.Através da documentação apresentada pelo
contribuinte, fica evidenciado:
45. 1o- serem contratos celebrados na forma de Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital, nos quais havia sido previsto que os respectivos créditos
seriam desembolsados segundo as necessidades da pessoa ligada à fiscalizada
46. 2o- que houve previsão no contrato de que os adiantamentos seriam
capitalizados em aumento de capital da pessoal ligada à fiscalizada em até 36
meses.
47. Elaboramos uma planilha (PLANILHA - APORTES FINANCEIROS 2007 (AFAC) X
DATA DE CAPITALIZAÇÃO), com base nos documentos apresentados pela
fiscalizada e análise dos registros contábeis, onde foram relacionados os contratos
apresentados de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital celebrados pela
empresa BROOKFIELD RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
no ano calendário 2007 e suas controladas, bem como também foram
relacionados a data do primeiro aporte financeiro.
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
20
48. Vale ressaltar que na referida planilha abaixo também foram incluídas todas
as Atas de Assembleia Geral Extraordinária realizadas pelas controladas bem
como as datas das respectivas capitalizações, segundo informações apresentadas
pela própria fiscalizada (doc anexo 5)
PLANILHA - APORTES FINANCEIROS 2007 (AFAC) X DATA DE CAPITALIZAÇÃO
CONTRATOS DE ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL – AFAC
(...)
49. Não obstante a existência do devido registro contábil, conta n°
12711100001000000066, o contrato AFAC referente à empresa BRASCAN SPE SP-
1 S.A não foi entregue a esta fiscalização, tampouco foi comprovada a respectiva
capitalização.
50.Da análise dos contratos apresentados, ficou evidenciado:
51. 1o) que a fiscalizada concedeu crédito continuamente aos mutuários ao longo
do ano calendário 2007. As concessões de créditos foram feitas continuamente
através de liberação de várias parcelas, realizadas por registros ou lançamentos
contábeis e utilizadas para fins de capital de giro próprio, tornando o sistema
similar a uma conta corrente de mútuo financeiro(crédito rotativo) (documento
anexo 6).
52. 2o) No período base fiscalizado (2007), há saldo diário de créditos não
amortizados referente aos empréstimos acima relacionados, os quais serão base
de cálculo para o IOF sob a modalidade de crédito rotativo,(documento anexo 6).
53. 3o) Que as capitalizações dos aportes realizados somente se efetivaram m
2008, conforme cópias das Atas de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para
cada pessoa ligada à fiscalizada (documento anexo 7), ressalva feita à empresa
BRASCAN SPE SP1, relativa à qual nem o contrato - AFAC, tampouco a
comprovação da capitalização foram entregues pela fiscalizada
54. 4o) Que, para todos os casos apresentados pelo contribuinte, as
capitalizações somente se efetuaram a partir do mês de agosto de 2008, isto é,
após decorridos 120 (cento e vinte) dias contados a partir do encerramento do
período-base em que a sociedade coligada, interligada ou controlada tenha
recebido os aportes financeiros à título de Adiantamento para Futuro Aumento
de Capital, em observância do Parecer Normativo CST n° 17, de 1984. (vide Atas
de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) apresentadas (vide documento anexo
7)
55. 5o) Que, para todos os casos apresentados pelo contribuinte, as capitalizações
não foram realizadas quando do primeiro ato formal da sociedade coligada,
interligada ou controlada, que ocorra imediatamente após o recebimento dos
recursos financeiros, no caso, da primeira Assembleia Geral Extraordinária (AGE)
subseqüente à entrega dos respectivos valores, em observância do Parecer
Normativo CST n° 17, de 1984 (vide documentos anexos 7 e 8)
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
21
56.6o) Resta caracterizado que os valores adiantados somente foram convertidos
em aumento de capital depois de transcorrido um longo período de tempo.
57. Portanto, a teor do Ato Declaratório Normativo CST n° 9/76, do Parecer
Normativo CST n° 23/81 e da Instrução Normativa n° 127/88, tais aportes de
capital, realizados a título de AFAC, consistiram, de fato, em operação de crédito
(mútuo), portanto, sujeitos às regras de incidência do IOF.
58.Cumpre ressaltar que as operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras, conforme prevê o art. 13, da Lei n° 9.779, de 1999.
Logo, a exigência do IOF incidente sobre tais operações encontra-se prevista em
lei.
59. A autuação refere-se, portanto, à cobrança de IOF incidente sobre aporte de
capital realizado a título de AFAC. (grifou-se)
No presente caso, a auditoria fiscal constatou que as diversas transferências feitas
pela recorrente em favor de empresas suas ligadas, embora tituladas de AFAC, não teriam
cumprido os requisitos entendidos pela Administração Tributária como sendo necessários para
validar aquele rótulo. Duas seriam essas condições, sempre relacionadas a prazos contados desde
a formalização dos adiantamentos: cento e vinte dias ou quando do primeiro ato societário
formal. Na esteira dessas constatações, autuou essas operações dando-lhes o rótulo de mútuos.
Para a fiscalização, o prazo aceitável para operações societárias seria o indicado no
Parecer Normativo CST n° 17/1984: primeira AGE da investida ou 120 dias do encerramento do
exercício em que se deram os aportes:
Parecer Normativo CST no 17/1984
EMENTA - Não é exigível a observância ao disposto no art. 21 do Decreto Lei o
2.065/83 à pessoa jurídica que fizer adiantamento de recursos financeiros, sem
remuneração, para sociedade coligada, interligada ou controlada, desde que:
1) o adiantamento se destine, específica e irrevogavelmente, ao aumento do
capital social da beneficiária, e
2) a capitalização se processe, obrigatoriamente, por ocasião da primeira AGE ou
alteração contratual posterior ao adiantamento ou, no máximo, até 120 dias
contados do encerramento do período base da sociedade tomadora dos
recursos.
4. A "Exposição de Motivos" que encaminhou o Decreto-lei no 2.065/83, ao
justificar o teor do art. 21, argumenta que esse dispositivo tem em mira evitar a
distribuição disfarçada de lucros entre pessoas jurídicas associadas. Tal
procedimento deveu-se aos favorecimentos recíprocos existentes entre empresas
que, descaracterizando suas atividades próprias, distorciam seus resultados.
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
22
5. Embora os atos acima citados tenham considerado como empréstimos os
repasses de recursos descritos no item 2, não restam dúvidas de que são
complexas e demoradas as formalidades a serem operadas até a concretização do
aumento de capital das sociedades.
6. Destarte, é de se admitir que não frustra o objetivo dos dispositivos legais
vigentes o entendimento de que, nos casos onde haja a transferência de recursos
para coligadas, interligadas ou controladas, sem remuneração ou com
remuneração inferior à fixada em lei, com destinação contratualmente estipulada
de forma irrevogável para aumento de capital, fique a investidora a salvo da
obrigação prescrita no art. 21 do Decreto-lei n° 2.065/83.
7. Contudo, não se pode admitir que tais recursos fiquem indeterminadamente
aguardando a capitalização pretendida, fazendo-se necessário definir um prazo
máximo para o cumprimento das finalidades a que se destinem.
7.1 - Entendemos como razoável que o aumento de capital seja realizado por
ocasião do primeiro ato formal da sociedade coligada, interligada ou controlada,
que ocorra imediatamente após o recebimento dos recursos financeiros, seja
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para as sociedades por ações, ou
alteração contratual, para as demais sociedades.
7.1.1 - Não ocorrendo um daqueles eventos previsto em 7.1, o prazo máximo de
tolerância será de até 120 (cento e vinte) dias contados a partir do
encerramento do período-base em que a sociedade coligada, interligada ou
controlada tenha recebido os recursos financeiros. (...)
8. A inobservância dos prazos referidos no item 7 acarretará a obrigatoriedade
para a investidora, do cumprimento do que dispõe o art. 21 do Decreto-lei n°
2.065/83, reconhecendo na determinação do lucro real do período-base do
vencimento do prazo demarcado, no mínimo, o valor correspondente à variação
da ORTN, aplicada sobre o montante dos créditos existentes, desde a data de
cada contratação. (grifos originais)
Mediante análise do Parecer citado, conclui a Autoridade Fiscal:
79. Segundo o Parecer transcrito, o adiantamento de recursos passa a ter
natureza de mútuo, caso não haja a capitalização no prazo de 120 dias. A
Coordenação do Sistema de Tributação entendeu ser esse interregno razoável
para o cumprimento de todas as formalidades necessárias para a efetivação do
aumento do capital social.
(...)
83.A mera apresentação de contratos onde conste formalmente Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital a ser disponibilizado não afasta a natureza das
operações praticadas, que possuem, como visto, características de crédito
rotativo. (grifou-se)
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
23
Como observado pelas conclusões citadas logo acima, a fiscalização admite que os
adiantamentos foram efetivamente convertidos em participação societárias, embora isso tenha
acontecido no ano seguinte (agosto de 2008) e após outros atos societários. Sendo assim, o prazo
em que essa conversão aconteceu é o ponto central da controvérsia daqui para diante.
Nesse ponto, oportuna a transcrição do trecho do voto vencido:
O prazo de 120 estabelecido pelo Parecer Normativo CST no 17, de 1984, tem por
motivo a coibição dos abusos de alocação de recursos sob a rubrica de AFAC para
subtraí-los à correção monetária de balanço. Nos seus termos, passado esse prazo
ou a primeira operação societária subsequente ao adiantamento, ficaria
descaracterizada a operação, de forma a submeter os valores envolvidos à
correção monetária.
Extinta a figura da correção monetária, as implicações tributárias dos AFAC se
deslocaram para o campo do IOF, na medida em que poderiam servir como
escudo formal para efetivas operações de empréstimo. Assim foi que o prazo
remanesceu como índice para identificar as operações de empréstimo feitas sob a
máscara de adiantamentos.
Não obstante, no caso, o apego ao rigor do prazo de 120 dias se mostra
despropositado.
A uma, porque os adiantamentos efetivamente se converteram em participação
societária no exercício seguinte. Esse fato aponta no sentido de que não se estaria
diante de uma operação de empréstimo camuflada de adiantamento.
A duas, porque essa conversão aconteceu antes do início da auditoria fiscal, numa
demonstração de que não foi realizada simplesmente na tentativa de ocultar a
realidade da fiscalização.
A três, porque os próprios contratos que formalizaram os AFAC previam um prazo
de três anos para a conversão em participação, sendo que essa operação
aconteceu no ano seguinte.
Esse panorama de fatos, próprios do caso sob exame, estão a indicar que os AFAC
detectados pela autoridade fiscal não se prestaram a disfarçar operações de
empréstimo, mas se tratavam, efetivamente, de adiantamentos com o objetivo de
futuramente tornar-se participação societária, o que de fato aconteceu.
Nesse contexto, descaracterizar os AFAC para qualificá-los como mútuos tão
somente porque não foram obedecidos prazos fixados pela Administração
Tributária representaria uma contradição com a natureza efetiva das operações
demonstrada pelos fatos.
A jurisprudência administrativa já se posicionou no mesmo sentido, como se vê no
Ac. no 103-23651, de 04 de fevereiro de 2009, que, por maioria fez prevalecer o
seguinte entendimento:
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
24
IRPJ.
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL.
DESCARACTERIZAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 120 DIAS PARA
CAPITALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O não atendimento pelo contribuinte ao prazo fixado em parecer
normativo para a capitalização de AFAC não pode implicar
descaracterização do ato societário praticado quando celebrado em caráter
irrevogável e irretratável, e, menos ainda, hipótese de imposição tributária
dela decorrente.
Interessante extrair do voto vencedor o seguinte trecho:
Parecer Normativo não pode modificar a natureza do ato societário
praticado, no caso de caráter irrevogável e irretratável, apenas pelo fato de
que entende ser "razoável" e "suficiente" o prazo de 120 (cento e vinte dias)
para a respectiva capitalização. Há inúmeras razões de ordem fática e jurídica
para que o AFAC não seja convertido em capital no prazo assinalado pelo
Parecer Normativo e tais circunstâncias não podem alterar a natureza e
substância jurídica do ato praticado, especialmente quando, reitere-se, o AFAC
é praticado em caráter irrevogável e irretratável. O não atendimento ao prazo
fixado no parecer normativo não pode implicar descaracterização do AFAC e,
menos ainda, hipótese de criação de obrigação tributária dela decorrente,
como ocorre no caso.
Em outro julgado, Ac. no 3302-00.616, de 30 de setembro de 2010, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais adotou o entendimento assim levado à
ementa:
IOF. NÃO INCIDÊNCIA. AFAC.
Incabível a incidência do tributo sobre valores remetidos a título de
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital — AFAC devidamente
capitalizados e registrados em Junta Comercial.
Portanto, dadas as características do caso, é de se afastar a exigência do IOF em
relação aos AFAC efetivamente convertidos em participação societária. (grifou-se)
Portanto, não há dúvidas de que a recorrente registrou em sua contabilidade a
transferência dos recursos como AFAC, bem como que tais recursos foram integralizados em
aumento de capital em agosto de 2008, e foi desconsiderado pela autoridade fiscal, pelo fato de
inobservância do prazo de 120 dias para a capitalização, nos termos do citado Parecer CST no
17/1984.
Peço vênia para me reportar novamente ao Acórdão no 3301-012.379, cujos
fundamentos, adoto como razões complementares de decidir, in verbis:
Ocorre que, no CARF, há decisões no sentido de que as disposições contidas no
Parecer Normativo CST no 17 de 20/08/1984 não podem ser utilizadas como
fundamento para descaracterização de AFAC realizado em período posterior à
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
25
perda de sua eficácia, que se deu com a edição da Instrução Normativa no 127/88,
regulando a mesma matéria, que, por sua vez, foi revogada pela Instrução
Normativa no 79/2000. Isso porque não há nenhuma norma específica do tributo
IOF que imponha prazo limite para a capitalização dos AFACs. Nesse sentido,
acórdão n° 3301-005.530, Relator Conselheiro Valcir Gassen:
O citado Parecer Normativo CST no 17 de 20/08/1984, como nos informa
seu item de número 1 (um), foi editado para "examinar os termos do art.
21. do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983, ante os casos de
adiantamento de recursos financeiros em dinheiro, sem remuneração ou
com remuneração inferior àquela estipulada em lei, de pessoas jurídicas
investidoras para sociedades coligadas, interligadas e controladas, com o
comprometimento irrevogável e irretratável de sua destinação para
aumento do capital social da tomadora dos recursos"(negritei e grifei).
Já o art. 21, do Decreto-Lei no 2.065 de 1983 estabelecia que:
"Art. 21 - Nos negócios de mútuo contratados entre pessoas jurídicas
coligadas, interligadas, controladoras e controladas, a mutuante deverá
reconhecer, para efeito de determinar o lucro real, pelo menos o valor
correspondente à correção monetária calculada segundo a variação do
valor da ORTN.
Parágrafo único. Nos negócios de que trata este artigo não se aplica o
disposto nos artigos 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977.”
Percebe-se que o texto normativo acima, e por consequência o parecer, foi
editado em um contexto em que vigia a correção monetária das
demonstrações financeiras e, por entender que não seria admissível que as
AFAC ficassem indefinidamente sem correção aguardando a capitalização,
resolveu a administração tributária fixar como razoáveis as regras abaixo:
"7.1 Entendemos como razoável que o aumento de capital seja realizado
por ocasião do primeiro ato formal da sociedade coligada, interligada ou
controlada, que ocorra imediatamente após o recebimento dos recursos
financeiros, seja assembleia-geral extraordinária (AGE), para as
sociedades por ações, ou alteração contratual para as demais
sociedades.
7.1.1 Não ocorrendo um daqueles eventos previstos em 7.1, o prazo
máximo de tolerância será de até 120 (cento e vinte) dias contados a
partir do encerramento do período-base em que a sociedade coligada,
interligada ou controlada tenha recebido os recursos financeiros."
Posteriormente, ainda regulando o tema, foi editada a Instrução Normativa
SRF no 127/88 que trouxe a seguinte definição:
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
26
"O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto no art. 21 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de
1983, Declara:
1. Os adiantamentos de recursos financeiros, sem remuneração ou com
remuneração inferior às taxas de mercado, feitos por uma pessoa
jurídica à sociedade coligada, interligada ou controlada, não configuram
operação de mútuo, sujeita à observância do disposto no art. 21 do
Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983, desde que:
a) entre a prestadora e a beneficiária haja comprometimento, contratual
e irrevogável, de que tais recursos se destinem a futuro aumento de
capital; e
b) o aumento de capital seja efetuado por ocasião da primeira
Assembleia-Geral Extraordinária ou alteração contratual, conforme o
caso, que se realizar após o ingresso dos recursos na sociedade
tomadora."
Veja que o diploma regulador acima veio tratar exatamente da
caracterização dos AFAC para fins de aplicação do mesmo artigo 21, do
Decreto-Lei no 2.065 de 1983, qual seja a correção monetária dos valores
envolvidos.
Considerando o fato de que a IN veio novamente regular a aplicação do
artigo 21, do Decreto-Lei no 2.065/83, é possível afirmar que a sua simples
edição já é forte indicativo da ineficácia normativa do Parecer em análise. E
ainda que se cogitasse da eficácia do referido parecer, a edição da IN
tratando do mesmo assunto já seria suficiente para acarretar a sua
revogação.
A Instrução Normativa SRF No 127 de 08/09/1988, por sua vez, foi
expressamente revogada pela Instrução Normativa SRF no 79 de
01/08/2000. Tal iniciativa, naturalmente, foi decorrente da alteração
legislativa promovida pela Lei no 9.249/96, que em seu artigo 4o veio assim
dispondo:
"Art. 4o Fica revogada a correção monetária das demonstrações
financeiras de que tratam a Lei no 7.799, de 10 de julho de 1989, e o art.
1o da Lei no 8.200, de 28 de junho de 1991.
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de
correção monetária de demonstrações financeiras, inclusive para fins
societários."
Vê-se, portanto, que há muito está revogado, ainda que de forma tácita, o
Parecer Normativo CST no 17/84, pois além do fato de a matéria nele
tratada ter sido objeto de Instrução Normativa editada pelo Secretário da
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
27
Receita Federal também se tornou incompatível com o novo regime jurídico
introduzido pelo artigo 4o, da Lei no 9.249/96.
Se considerarmos que o citado parecer foi o ponto central utilizado pela
autoridade fiscal no mister de descaracterizar os repasses financeiros como
se AFAC fosse, é possível afirmar que a fundamentação para lavratura do
auto de infração, no que se refere aos casos I, II e III está deficiente, já que
todo o raciocínio jurídico empregado tem por premissa a aplicação de
disposições contidas em um parecer ineficaz.
Em resumo, não é possível descaracterizar os AFAC com a simples aplicação
das disposições contidas no Parecer Normativo no 17/84, o que, no meu
entendimento, leva, inevitavelmente, à improcedência do lançamento,
nessa parte, por clara ausência de fundamentação fática.
E também, o acórdão n° 3302-007.242, j. 23/05/2019:
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. OPERAÇÃO DE
MÚTUO. FALTA DE NORMA ESPECÍFICA.
Na falta de uma norma específica do IOF que imponha prazo limite para a
capitalização dos chamados adiantamentos para futuro aumento de capital -
AFAC, consubstancia ilegítima a cobrança de imposto sobre os adiantamentos
quando esses, de fato, restam utilizados para aumento de capital.
O AFAC segue as normas aplicáveis ao aumento de capital previstas nos art. 16 e
168, da Lei das Sociedades Anônimas, e art. 1.081, do Código Civil:
Art. 1.081. Ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as quotas,
pode ser o capital aumentado, com a correspondente modificação do
contrato.
§ 1o Até trinta dias após a deliberação, terão os sócios preferência para
participar do aumento, na proporção das quotas de que sejam titulares.
§ 2o À cessão do direito de preferência, aplica-se o disposto no caput do art.
1.057.
§ 3o Decorrido o prazo da preferência, e assumida pelos sócios, ou por
terceiros, a totalidade do aumento, haverá reunião ou assembleia dos
sócios, para que seja aprovada a modificação do contrato.
Art. 166. O capital social pode ser aumentado:
I - por deliberação da assembleia-geral ordinária, para correção da
expressão monetária do seu valor (artigo 167);
II - por deliberação da assembleia-geral ou do conselho de administração,
observado o que a respeito dispuser o estatuto, nos casos de emissão de
ações dentro do limite autorizado no estatuto (artigo 168);
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
28
III - por conversão, em ações, de debêntures ou parte beneficiárias e pelo
exercício de direitos conferidos por bônus de subscrição, ou de opção de
compra de ações;
IV - por deliberação da assembleia-geral extraordinária convocada para
decidir sobre reforma do estatuto social, no caso de inexistir autorização de
aumento, ou de estar a mesma esgotada.
§ 1o Dentro dos 30 (trinta) dias subseqüentes à efetivação do aumento, a
companhia requererá ao registro do comércio a sua averbação, nos casos
dos números I a III, ou o arquivamento da ata da assembleia de reforma do
estatuto, no caso do número IV.
§ 2o O conselho fiscal, se em funcionamento, deverá, salvo nos casos do
número III, ser obrigatoriamente ouvido antes da deliberação sobre o
aumento de capital.
Art. 168. O estatuto pode conter autorização para aumento do capital social
independentemente de reforma estatutária.
§ 1o A autorização deverá especificar:
a) o limite de aumento, em valor do capital ou em número de ações, e as
espécies e classes das ações que poderão ser emitidas;
b) o órgão competente para deliberar sobre as emissões, que poderá ser a
assembleia geral ou o conselho de administração;
c) as condições a que estiverem sujeitas as emissões;
d) os casos ou as condições em que os acionistas terão direito de
preferência para subscrição, ou de inexistência desse direito (artigo 172).
§ 2o O limite de autorização, quando fixado em valor do capital social, será
anualmente corrigido pela assembleia-geral ordinária, com base nos
mesmos índices adotados na correção do capital social.
§ 3o O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital
autorizado, e de acordo com plano aprovado pela assembleia-geral,
outorgue opção de compra de ações a seus administradores ou
empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou a
sociedade sob seu controle.
De acordo com os art. 166, II e 168 da Lei das Sociedades Anônimas, o capital
social pode ser aumentado “por deliberação da assembleia geral ou do conselho
de administração, observado o que a respeito dispuser o estatuto, nos casos de
emissão de ações dentro do limite autorizado no estatuto”, porém não há
qualquer previsão de prazo para sua realização.
Vê-se que tais dispositivos disciplinam as questões atinentes ao aumento de
capital, sem determinarem qualquer diretriz atinente à exigência de formalização
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
29
ou prazo para sua efetivação. Nesse sentido, acórdão n° 3302-005.693, j.
26/07/2018:
IOF. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC. NÃO
INCIDÊNCIA.
Os adiantamentos para futuro aumento de capital social - AFAC, assim
reconhecidos e registrados na escrituração contábil, e que da mesma forma
permaneçam até a efetiva capitalização pela sociedade investida, não se
configuram como mútuo, não estando, portanto, sujeitos à incidência do IOF. A
ausência de formalização de compromisso de permanência das verbas na
companhia investida, não desnatura os aportes efetivamente incorporados ao
capital social da beneficiária.
Na falta de uma norma específica do IOF que imponha prazo limite para a
capitalização dos chamados AFAC, é ilegítima a cobrança do imposto por suposta
configuração de operação de mútuo, quando os adiantamentos, de fato, restam
utilizados para aumento do capital da sociedade investida.
Assim, tem-se que:

Foram efetuados registros contábeis consignando os valores recebidos
como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital;

Houve a efetiva destinação desses valores ao capital social da entidade e
em data anterior ao início da ação fiscal; e

Os valores integralizados de capital são exatamente iguais aos registadas
como AFAC.
O AFAC é instrumento societário cujo único objetivo consiste no futuro aumento
de capital, por intermédio de adiantamentos de aportes financeiros realizados
pelo investidor, a verificação da capitalização é, por conclusão, a prova suficiente
da (efetiva) realização de AFAC.
Diante disso, na ausência de normas determinando que o AFAC seja formalizado
ou demonstrado por contrato escrito e estando as transferências registradas na
contabilidade da Recorrente e, existindo prova da ocorrência do aumento de
capital, não há como se afirmar que houve o mútuo. Isso porque é a Lei que cria e
extingue direitos e obrigações.
O arcabouço probatório trazido aos autos pela autoridade fiscal não são
suficientes para sustentar a sua conclusão pela inexistência dos AFAC.
Em caso idêntico ao ora analisado, cito o entendimento assentado plena 3a Turma
da CSRF, em decisão consubstanciada no Acórdão no 9303-012.909, em sessão realizada na data
de 18/02/2022, em que restou decidido o seguinte, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2010, 2011
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.565 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721150/2011-20
30
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. FALTA DE NORMA
ESPECÍFICA PARA DESCARACTERIZAR A OPERAÇÃO COMO AFAC COM
ENQUADRAMENTO COMO OPERAÇÃO DE MÚTUO. IOF.
No presente caso, a autoridade fiscal não abordou eventual desrespeito aos
ditames legais na operação de AFAC procedida pelo contribuinte. Ademais, não
há que se desenquadrar uma operação como AFAC, enquadrando-a como mútuo
para fins de exigência do IOF, sustentando, entre outros, como motivação o fato
de o contribuinte não ter observado os requisitos dispostos pelo Parecer
Normativo CST 17/84 e IN SRF 127/88, que impuseram, entre outros, a
observância de prazo limite para a capitalização dos AFACs. Tais atos, inclusive,
foram formalmente revogados, vez que se referiam a dispositivo do Decreto-Lei
2.065/83, que tratava de correção monetária de Balanços. (grifou-se)
No que diz respeito à conjuntura que circunda o lançamento em análise, releva o
fato de os adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC - restarem utilizados, de fato,
para aumento de capital da outra empresa, isso num prazo de um ano (tendo em mente a falta de
norma específica do IOF que imponha prazo limite para a capitalização dos chamados
adiantamentos) e muito antes de ocorrer o lançamento ora discutido (quase três anos de
anterioridade).
Dessa forma, não havendo demonstração da irregularidade dos AFAC, e não tendo a
fiscalização apresentado outros esclarecimentos para descaracterizar os AACS a não ser a
inobservância do prazo de 120 dias para a capitalização, é de se afastar as exigências baseadas
nessas operações.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito dar
provimento ao recurso para afastar as exigências baseadas em operações de AFAC.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 1719
DF CARF MF
Original